Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 21). LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o sobrestamento do processo por prejudicialidade externa.
A autora, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97, exercia o cargo de Técnico de Finanças e Controle da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e era filiada simultaneamente ao SINDIRETA e ao SINDIFICO.
Alegou que a filiação a ambos os sindicatos estava amparada na liberdade de associação, garantida pela Constituição Federal, e que não excluía sua legitimidade para exigir o cumprimento de sentença em ação ajuizada pelo SINDIRETA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em decidir quanto à necessidade de suspensão do processo na origem para aguardar o trânsito em julgado da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese vinculante estabelece que são legitimados para requerer o cumprimento da sentença coletiva os servidores que, ao tempo do ajuizamento da ação, integravam o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal e eram representados exclusivamente pelo SINDIRETA.
Não há controvérsia de que a categoria à qual pertencia a autora era representada também pelo SINDFICO, entidade à qual era igualmente filiada.
A argumentação da recorrente acerca de seu direito de associação é irrelevante, pois não se questiona a legalidade de se associar a mais de um sindicato, mas sim se poderia se beneficiar da sentença coletiva em fase de cumprimento.
Justifica-se a suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado do IRDR, pois, a prevalecer a tese firmada, é plausível a alegação de ilegitimidade ativa da autora e ora agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão do processo é justificável para aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando há plausibilidade na alegação de ilegitimidade ativa da parte agravante.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)